Tribunal: TJDFT
Processo: 0728437-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728437-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DA SILVA LIMA AGRAVADO: LUIGI SCHIMITH DALMASO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Paulo da Silva Lima contra a decisão de deferimento da inversão do ônus da prova, com base na Lei 8.078/1990, proferida nos autos no 0724137-30.2023.8.07.0001 (18a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Antes de sanear o feito, passo a analisar a aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor. Neste diapasão, entendo serem aplicáveis à presente demanda os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação de consumo se caracteriza pelo estabelecimento de um vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor (prestador de serviços). O consumidor, à luz da teoria finalista e do artigo 2o do CDC, é o destinatário fático e econômico do bem ou serviço. Já o fornecedor, ao seu turno, nos termos do artigo 3o daquele diploma legal, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. No caso em voga, os réus integram a cadeia de fornecimento de serviços de academia e estacionamento decorrente da relação havida, se adequando ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor e a parte autora é consumidora, pois destinatária final desses serviços (art. 2o do CDC). Já o primeiro réu, por ser empregado da segunda ré, agindo como preposto dela, está também enquadrado na relação de consumo. Portanto, a relação de direito material deduzida em juízo rege-se pelas normas do Código de Direito do Consumidor e, no caso em tela, por ser o autor hipossuficiente, com base no artigo 6o, VIII do CDC, inverto o ônus da prova. Tendo em vista a inversão do ônus da prova, intimo as partes para que possam novamente se manifestar em provas, especialmente porque há pedido de indenização por danos estéticos e a contraprova somente pode se dar por meio de produção de prova pericial, no prazo de 15 dias. Os pedidos de oitiva de testemunhas serão analisados quando do saneamento da presente demanda. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “estava desempenhando suas funções como segurança e, ao perceber que o agravado tentava sair do estacionamento de forma irregular, procurou orientá-lo para que procedesse corretamente. No entanto, o agravante foi insultado e xingado durante o exercício de suas atividades, pois o agravado se recusava a seguir as regras estipuladas pelo estacionamento”; (b) “diante dessas ameaças, o agravante, assustado, reagiu por reflexo e desferiu um soco no rosto do agravado, de modo que o entrevero se deu por culpa exclusiva do agravado, que insultou verbalmente o agravante e os demais funcionários do estacionamento, além de tentar intimidá-los avançando sobre o balcão”; (c) “cabe ao autor demonstrar que os fatos ocorreram como narrados na inicial, assim como deve comprovar a ocorrência da suposta agressão e existência dos alegados danos. Não há no processo, nenhum documento, nenhuma evidência para dar o mínimo contorno de verossimilhança às alegações do agravado”; (d) “não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação havida entre as partes não é de consumo, haja vista que o agravante não se enquadra na condição de fornecedor de produtos ou serviços, nos termos do artigo 3o do CDC e, tampouco, o agravado é destinatário final dos serviços prestados pelo agravante". Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão impugnada para que seja indeferida a inversão do ônus probatório em seu desfavor. Preparo dispensado, pois a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de reforma da inversão do ônus da prova. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. Na origem, a parte agravada ajuizou ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais em desfavor das empresas “SmartFit” e “Goold Park Estacionamento Ltda”, bem como do funcionário do estacionamento, qual seja, Paulo da Silva Lima (parte agravante). Ela afirma que, em 19 de dezembro de 2022, ao tentar sair da academia por meio do estacionamento do prédio, administrado por uma pessoa jurídica independente, teria sido surpreendido com a ausência de validação de seu cartão, o que fez com que buscasse resolver essa situação com os funcionários das empresas que ali estavam. Argumenta ainda a parte agravada que, desde o início, teria sido abordado de forma ríspida pelo funcionário supramencionado e que, após pedir para ser atendido exclusivamente por outra pessoa, teria sido agredido fisicamente por ele, em ato de total descontrole. Pois bem. Inquestionável que a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, pois a parte agravada se enquadra como destinatária final dos serviços prestados pela academia e pela administradora de estacionamento. Por conseguinte, a parte agravada, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva e solidária das fornecedoras de serviços (artigo 14 – teoria do risco do negócio). Nessa ordem de ideias é preciso ressaltar ainda que o agravante, por agir na qualidade de preposto e representante da empresa de estacionamento, integra a cadeia de fornecimento e possui o dever de provar a ausência de veracidade ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro na situação acima narrada. Não fosse isso o suficiente, é de se registrar que, em suas razões recursais, o agravante declara ter ocorrido a agressão, mas sob a aparente justificativa de injusta provocação da vítima. Assim, é perfeitamente viável que a ele seja atribuído o ônus da prova acerca da licitude de sua conduta, pois corresponderia a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e caracterizador do exercício regular de suas funções, especialmente diante de sua maior facilidade de acesso a registros audiovisuais dos fatos (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa reforma da decisão de inversão do ônus probatório, dada a falta de elementos mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS ALEGADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. PERÍCIA. PEDIDO FORMULADO PELA FORNECEDORA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A relação jurídica em análise é de consumo e submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais a responsabilidade civil objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando as alegações forem verossímeis e houver hipossuficiência técnica. 2. Deferida a realização de prova pericial em razão de requerimento formulado por um dos fornecedores, os honorários periciais devem ser repartidos entre todos os litisconsortes passivos, tendo em vista a existência de fato comum (eventual defeito no veículo), da solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo e da inversão do ônus da prova. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1664664, 07342671920228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil - CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC): "o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor." 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1883153, 07123065120248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024.) Reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.012, § 4o). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator